Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706681-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OBERDAN FREIRE DE MELO AGRAVADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo parcial, interposto por OBERDAN FREIRE DE MELO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0733153-47.2019.8.07.0001, pela qual rejeitou-se a impugnação por ele apresentada, em que se alegava excesso de execução. Em breve resumo, sustenta que, no processo de conhecimento, foi condenado a pagar as "taxas condominiais relacionadas na planilha de fl. 122/144, totalizando R$ 26.609,45, atualizado até maio de 2016, incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, consoante o disposto no artigo 323 do CPC. Além disso, ficou estabelecido que o valor das despesas de condomínio vencidas a partir da última planilha atualizada nos autos, deverá ser acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela", além de honorários de 10% sobre o valor da condenação. Afirma que, ao requerer o cumprimento de sentença, o credor apresentou planilha com excesso de R$21.811,65, em relação a planilha apresentada no processo de conhecimento, mencionada na sentença. Diz que o julgador monocrático, quando rejeitou a impugnação "assentou que o impugnante foi condenado ao pagamento da quantia contida na planilha de ID 48624613, atualizada até maio de 2016, o que totalizava, na ocasião, a quantia de R$ 26.609,45, determinando-se que a esse valor fossem acrescidas as obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, acrescidas a estas multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, com o acréscimo de que, embora tenha havido menção ao valor de R$ 26.609,45 no dispositivo da sentença, resta evidente que a condenação não poderia ser em valor fixo, já que a multa e os juros continuam a incidir enquanto o pagamento não for satisfeito". Afirma que, em seus cálculos, até maio de 2016, fez a atualização exatamente como constou na decisão, conforme planilha que junta, chegando a um valor de R$38.966,39, na data do cumprimento de sentença. Também juntou planilha com relação ao período posterior a maio de 2016, no valor de R$29.145,20. Somadas as duas quantias chega-se a um valor de R$ 68.111,59. Ocorre que o credor apresentou memória de cálculos que não observa a planilha juntada por ocasião do processo de conhecimento, posto que desconsiderou o valor mencionado na sentença o qual se referia aos cálculos apresentados pelo autor da ação de conhecimento. Postula que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento observado o valor incontroverso, tendo em vista o "perigo de haver a constrição de bens tendo como base uma cobrança manifestamente excessiva. perigo de haver a constrição de bens tendo como base uma cobrança manifestamente excessiva". É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que na sentença, proferida no processo de conhecimento, o Magistrado mencionou um valor fixo, o qual já estaria atualizado até maio de 2016. Portanto, em princípio, não caberia nova atualização, o que evidencia a probabilidade do direito. De outro lado, de fato, há risco para o devedor, com a prática de atos expropriatórios praticados com base em valor maior do que o cobrado. Impõe-se, pois, o deferimento da liminar, tal como requerido. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas pelo valor incontroverso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator